Tribunal: STF
Processo: ADI 969
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-27
Data de publicação: 2006-09-27

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART. 313 DA LEI ORGÂNCIA DO DISTRITO FEDERAL. DESAPROPRIAÇÃO.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES.
PROCEDÊNCIA.
É inconstitucional, por invadir a competência
legislativa da União e violar o princípio da separação dos poderes,
norma distrital que submeta as desapropriações, no âmbito do
Distrito Federal, à aprovação prévia da Câmara Legislativa do
Distrito Federal.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente.